Tribunal: TJSP
Processo: 1015918-81.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Compromisso de compra e venda - Execução - Acordo homologado - Extinção do feito com julgamento do mérito - Parte que pleiteia a suspensão do processo, até integral cumprimento do acordo – Adequação – Inteligência dos arts. 921, inc. I e 922, ambos do CPC - Sentença reformada - Recurso provido.